Tribunal: TCU
Processo: 029.111/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura junto ao então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Banda Musical de Quiririm (ABAMUQ), Fernando Bertini, como Presidente da ABAMUQ (gestão: 2007-2009), William Anaia Bonafe, como Presidente da ABAMUQ (gestão: 2009-2011), Rafael Rodrigo Ribeiro, como 1o Secretário da ABAMUQ (gestão: 2009-2011), e Renata Cristiana Moreira Frade, como 1a Vice-Presidente da ABAMUQ (gestão: 2009-2011), diante da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos pelo projeto cultural Pronac 08-7693 destinado à execução do projeto intitulado Educação Através da Música sob o valor total de R$ 582.786,00, tendo a vigência do projeto sido estipulada para o período de 2/6/2009 a 31/12/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura junto ao então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Banda Musical de Quiririm (ABAMUQ), além de Fernando Bertini, como Presidente da ABAMUQ (gestão: 2007-2009), William Anaia Bonafe, como Presidente da ABAMUQ (gestão: 2009-2011), Rafael Rodrigo Ribeiro, como 1o Secretário da ABAMUQ (gestão: 2009-2011), e Renata Cristiana Moreira Frade, como 1a Vice-Presidente da ABAMUQ (gestão: 2009-2011), diante da reprovação da prestação de contas dos recursos federais aportados pelo Pronac 08-7693 para a execução do projeto cultural intitulado como "Educação Através da Música" sob o valor total de R$ 582.786,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 2/6/2009 a 31/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Banda Musical de Quiririm (ABAMUQ) e de Fernando Bertini, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Banda Musical de Quiririm (ABAMUQ), além de Fernando Bertini, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional da Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 01/04/2010 540,00 09/04/2010 600,00 12/04/2010 1.000,00 12/04/2010 600,00 17/04/2010 600,00 22/04/2010 10.000,00 30/04/2010 600,00 21/05/2010 450,00 11/06/2010 600,00 18/06/2010 43,65 18/06/2010 44,17 08/07/2010 600,00 08/07/2010 600,00 08/07/2010 500,00 08/07/2010 1.000,00 08/07/2010 600,00 08/07/2010 1.000,00 08/11/2010 23.170,00 16/11/2010 4.206,00 29/11/2010 600,00 29/11/2010 600,00 01/04/2011 1.000,00 01/04/2011 1.000,00 01/04/2011 600,00 08/04/2011 600,00 10/05/2011 1.000,00 10/05/2011 600,00 10/05/2011 600,00 03/06/2011 600,00 08/06/2011 450,00 08/06/2011 450,00 17/06/2011 600,00 27/06/2011 600,00 30/06/2011 27.000,00 9.3. aplicar em desfavor da Associação Banda Musical de Quiririm (ABAMUQ), além de Fernando Bertini, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.